Tribunal: CARF
Processo: 15504.015396/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015396/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SEMEAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
ABONO
ÚNICO.
PREVISÃO
EM
CONVENÇÃO
COLETIVA.
DESVINCULADO
DO
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
O abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não sofre incidência de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado) .
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 75 a 89) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por meio do Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015396/2008-51
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015396/2008-51

de Infração de Obrigação DEBCAD no 37.128.689-1 (fls. 2 a 7), consolidado em 28/08/2008, no
valor de R$ 5.545,78, por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32,
IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 15 e 16) que o contribuinte deixou de registrar no
campo remuneração GFIP o valor do abono único pago aos seus segurados empregados e
constantes das folhas de pagamento das competências 10/2003 e 11/2003. Além disso, deixou de
registrar no campo remuneração da GFIP o pagamento efetuado a Andréa Maria Freire Reis, na
competência 11/2003, relativo a prestação de serviços de consultoria jurídica. Por fim, na
competência 12/2003, registrou a menor os rendimentos tributáveis pagos a Gino Correa de
Melo na liquidação da reclamatória trabalhista no 32-00825/00.
A Decisão recorrida alterou o valor do crédito exigido para R$ 3.036,00, em razão
da relevação integral da multa na competência 12/2003, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de fato gerador de
contribuição previdenciária.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Embora a convenção coletiva de trabalho possa descaracterizar verba como
remuneração para fins trabalhistas, a hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias continua adstrita ao que está definido na lei, em obediência ao principio
da estrita legalidade que rege a instituição de tributos.
ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO.
O pagamento de abono a segurados empregados tem natureza salarial, integrando o
salário de contribuição, por não estar desvinculado do salário nos termos previstos em
lei.
AUTONOMIA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A legislação previdenciária é especial e autônoma; não colide com as leis trabalhistas.
FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada
sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a
cada uma delas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do
pagamento ou do parcelamento do débito.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015396/2008-51

Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas será
realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A correção total da falta, na competência, dentro do prazo de impugnação e o pedido de
relevação, sendo a infratora primária e não tendo incorrido em nenhuma das
circunstâncias agravantes, enseja a relevação da multa integralmente.
A relevação da multa, embora não mais existente na legislação atual, deve ser aplicada
para os lançamentos constituídos na vigência da legislação anterior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 23/02/2010 (fl. 93) e apresentou recurso
voluntário em 18/03/2010 (fls. 94 a 99) sustentando, em síntese, a) relevação da penalidade; b)
insubsistência do lançamento da obrigação principal, já que o abono único não compõe o salário
de contribuição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
O recorrente sustenta a relevação da penalidade e a insubsistência do lançamento
da obrigação principal, já que o abono único não compõe o salário de contribuição.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 15 e 16) que o contribuinte deixou de registrar no
campo remuneração GFIP o valor do abono único pago aos seus segurados empregados e
constantes das folhas de pagamento das competências 10/2003 e 11/2003.
Além disso, deixou de registrar no campo remuneração da GFIP o pagamento
efetuado a Andréa Maria Freire Reis, na competência 11/2003, relativo a prestação de serviços
de consultoria jurídica. Por fim, na competência 12/2003, registrou a menor os rendimentos
tributáveis pagos a Gino Correa de Melo na liquidação da reclamatória trabalhista no 32-
00825/00.
A Decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação e manteve a multa
quanto à ausência de informação em GFIP dos valores pagos a título de abono único nas
competências 10/2003 e 11/2003 e quanto ao pagamento efetuado a Andréa Maria Freire Reis na
competência 11/2003 relativo a prestação de serviços de consultoria jurídica e relevou a
penalidade quanto ao registro, a menor, dos rendimentos tributáveis pagos a Gino Correa de
Melo na liquidação da reclamatória trabalhista no 32-00825/00, na competência 12/2003.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015396/2008-51

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O Auto de Infração de Obrigação DEBCAD no 37.128.689-1 (fls. 2 a 7), foi
lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o,
da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
O art. 225, inciso IV, do RPS, determina que o contribuinte é obrigado a informar,
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da Administração
Tributária.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Ou seja, o valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado
ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015396/2008-51

não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal 06.1.01.00-2008-01633-0,
foram lavrados 5 (cinco) Autos de Infração (fls. 13), conforme consta na tabela abaixo:
Processo
AI DEBCAD
OBRIGAÇÃO

15504.015396/2008-51
37.128.689-1
Acessória
CFL 68

15504.015394/2008-62
37.128.691-3
Principal
contribuições segurados
sobre o abono único

15504.015394/2008-62
37.128.692-1
Principal
contribuições Terceiros
sobre o abono único

15504.015392/2008-73
37.128.690-5
Principal
contribuições patronal
sobre o abono único

15504.015397/2008-04
37.128.693-0
Acessória
CFL 30

Nesta mesma oportunidade, trouxe a julgamento os cinco processos destacados na
tabela acima concluindo pelo cancelamento dos três autos de infração de obrigação principal sob
o fundamento de que o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não sofre incidência de contribuição.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que o abono previsto
em Convenção Coletiva, desvinculado do salário e recebido sem habitualidade, não integra o
salário de contribuição.
Confira-se: Este Superior Tribunal possui jurisprudência sólida no sentido de que
o abono recebido em parcela única (sem habitualidade), previsto em convenção coletiva de
trabalho, não integra a base de cálculo do salário contribuição (AgInt no REsp n.
1.988.452/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de 13/10/2022).
Nesse mesmo sentido, expressamente dispõe o Ato Declaratório PGFN no 16, de
20 de dezembro de 2011, que Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Desse modo, Em face do Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, deve prevalecer
o entendimento de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 2401-009.898, Relator
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Publicado em 14/10/2021).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015396/2008-51

Assim, este Auto de Infração DEBCAD no 37.128.689-1 deve ser cancelado posto
que não subsiste frente ao cancelamento das obrigações principais.
Por fim, vale destacar que não há lançamento de obrigação principal relacionado
ao pagamento efetuado a Andréa Maria Freire Reis, na competência 11/2003, relativo a
prestação de serviços de consultoria jurídica.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 108
DF CARF MF
Original